Tribunal: STF
Processo: ADI 6654
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Pela decisão de 23/2/2022 (doc. 135), revoguei a medida cautelar anteriormente deferida nestes autos (doc.23), para determinar a recondução dos membros da Mesa Diretora originalmente eleitos para o biênio 2021-2022 (sessão de 26/2/2019, Resolução 001/2019)



    Conforme amplamente divulgado na imprensa, em especial no sítio eletrônico da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, a referida decisão foi cumprida no tocante à recondução da Mesa Diretora, em 24/2/2022, tendo o Requerente JELSER RENIER PADILHA assumido o cargo de Presidente daquela Casa Legislativa.



    Em vista desse fato, e considerando que o mesmo restaura a normalidade do funcionamento dos órgãos diretivos da Assembleia, entendo que a medida, nessa extensão, é suficiente para regular as relações alcançadas pela discussão desta Ação Direta até o seu julgamento definitivo de mérito, sendo desnecessária a intervenção sobre outros órgãos e atribuições do Poder Legislativo estadual.



    Dessa maneira, RECONSIDERO PARCIALMENTE a decisão de 23/2/2022 (doc. 135), no tocante à suspensão de procedimentos administrativos disciplinares instaurados em face do Requerente JELSER RENIER PADILHA, os quais poderão tomar seu curso regular.



    Comunique-se IMEDIATAMENTE a Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, para ciência e IMEDIATO cumprimento desta decisão, solicitando-lhe informações sobre as providências adotadas, no prazo de dias 48 (quarenta e oito) horas. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente